Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-39.2021.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012693-39.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOCELI SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 933.228.101-78 (RECORRIDO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012693-39.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
MUNIC
Í
PIO DE SINOP

Recorrid
a
:

JOCELI SOUZA FIGUEIREDO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21 – 25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DIREITO INCONTROVERSO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO.
REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. ART. 97 DA LEI N.º 254, DE 29 DE MARÇO 1993.
PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL
.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor.

2. Ao contrário do afirmado pela servidora, restou comprovado que o adicional em questão está sendo pago levando-se em conta
a referência inicial da tabela geral de vencimentos
, e não o salário mínimo.

3
. Sentença
reformada
.

4
. Recurso

conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por
JOCELI SOUZA FIGUEIREDO

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na qual alega o seguinte: a) que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo de “
agente comunitário de saúde
”,
desde

01/02/2012
; b) que recebe
o adicional insalubridade
, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o valor
do salário mínimo vigente no país
; c) que o adicional insalubridade deveria ser calculado com base no cargo efetivo
,
de acordo com a nova redação do art. 95 da Lei n.º 254, de 29 de março 1993, alterado pela Lei n.º 1670, de 04 de abril de 2012
; d) que o ente municipal não observou a alteração legislativa, continuando a efetuar o pagamento do adicional insalubridade com base no valor
do salário mínimo
, exsurgindo daí decréscimo patrimonial; e) em razão desses fatos, postula seja reconhecido o seu direito à alteração da base de cálculo do adicional insalubridade, a fim de que passe a receber o benefício sobre o cargo efetivo, bem ainda a condenação do ente municipal ao pagamento de todos os valore
s
retroativos, desde a data da vigência da Lei n. 1.670/2012.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade, inclusive seu reflexo sobre o 13º salário,
com fulcro no art. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no pagamento retroativo, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, das diferenças em razão da divergência da base de cálculo atualizada, inclusive seu reflexo sobre o 13º salário, em montante que será apurado em sede de Cumprimento de Sentença devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir dos respectivos pagamentos e incidência de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (18/02/2021).
”

Inconformad
o
,
o
Recorrente
MUNICÍPIO DE SINOP

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que a ação seja julgada
im
procedente.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022